Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-88.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500004-88.2019.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante JOAO
VITOR RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
2
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618
Apelante: JOÃO VÍTOR RIBEIRO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara da Comarca de Campos do Jordão SP
Voto no 35.375
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Anderson da Silva Almeida, que condenou
João Ribeiro da Silva à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, por, juntamente com o
adolescente Cristofer Willian Souza de Mello, com ele agindo com unidade
de desígnios, vender, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína, pesando cerca de
59,93 grs. (cinquenta e nove gramas e noventa e três centigramas), 17
(dezessete) “sacolés” de cocaína, pesando cerca de 22,4 grs. (vinte e dois
gramas e quatro decigramas) e 09 (nove) pedras de “crack”, pesando cerca de
9,35 grs. (nove gramas e trinta e cinco centigramas), substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, além de 08 (oito)
aparelhos de telefonia celular, 07 (sete) desodorantes de marcas diversas e R$
308,10 (trezentos e oito reais e 10 centavos) em espécie.
O apelante João Vitor, em razões de recurso,
requereu a absolvição, por negativa de autoria do delito que lhe foi imputado,
alegando que as provas produzidas nos autos, por serem frágeis, não podem
sustentar uma decisão condenatória. Insurgiu-se contra os depoimentos dos
policiais, rotulando-os como contraditórios. Reclama a inexistência de
testemunhas civis, bem como o fato de não terem sido presenciados atos de
mercancia. Subsidiariamente, a aplicação da causa de redução de pena
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo; o
abrandamento do regime prisional, sugerindo a fixação do regime aberto; e,
por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
3
direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto de
prisão em flagrante delito de fls. 5, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09,
pelos autos de exibição e apreensão de fls. 11/12, 25, pelo auto de constatação
preliminar de sustâncias entorpecentes de fls. 18, pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 99/102, pelos laudos de exames periciais de fls.
110/119 (celular), 137/139 (desodorantes) e por toda a prova colhida nos
autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito, o apelante João Vitor (fls. 15) negou a autoria do crime que lhe foi
imputado. Estava no local, conhecido como ponto de venda de drogas,
pretendendo adquirir entorpecente. O valor em dinheiro que consigo trazia
pertencia ao amigo Cristofer.
Em seu interrogatório judicial (gravação audiovisual
da audiência realizada em 30.05.19 CD) manteve a negativa de autoria do
crime. Alegou que estava no local para receber o dinheiro devido por
Cristofer, pois vendera a ele uma camisa.
Todavia, sua versão restou isolada das demais
provas colhidas nos autos.
A testemunha Igor Gustavo da Silva Garcia (fls. 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
4
e gravação audiovisual da audiência realizada em 01.08.19 CD) declarou
que é usuário de maconha e estava no local com a intenção de comprar uma
“bucha” do entorpecente. Cristofer era a pessoa que vendia a droga. Antes da
aquisição da droga houve a incursão da Polícia, que prendeu duas pessoas.
Em Juízo, acrescentou, a princípio, que o apelante não estava no local dos
fatos e, em seguida, recordou-se de sua presença, alegando acreditar que ele
pretendesse adquirir droga.
O policial militar Thiago Soares (fls. 10 e gravação
audiovisual da audiência realizada em 30.05.19 CD) relatou que, quando
dos fatos, suspeitou das atitudes de três pessoas que estavam na frente de um
terreno baldio, pois agiam como se estivessem envolvidas com o tráfico de
drogas. Abordou-os e, com o adolescente Cristofer foram localizados 68
(sessenta e oito) pinos com cocaína, 17 (dezessete) “sacolés” contendo a
mesma droga, 09 (nove) pedras de “crack”, além de 308,10 (trezentos e oito
reais e dez centavos), 08 (oito) aparelhos celulares e 07 (sete) desodorantes,
todos acondicionados em uma mochila. O apelante João Vitor trazia consigo
a quantia de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em dinheiro, além
de um aparelho celular, tendo confessado que ajudava Cristofer na venda de
entorpecentes. Igor estava no local com a intenção de adquirir drogas e nada
de ilícito possuía. Em Juízo, acrescentou que o local é conhecido como ponto
de tráfico de drogas. Em um dos celulares apreendidos havia fotografia de
anotações sobre o narcotráfico. O adolescente Cristofer auxiliava na
comercialização de entorpecentes como “olheiro”. O apelante João Vitor
admitiu ter iniciado na venda de drogas naquela mesma data.
No mesmo sentido depôs o policial militar Cláudio
Marcelino de Oliveira (fls. 13 e gravação audiovisual da audiência realizada
em 01.08.19 CD) que participou das diligências que culminaram com a
prisão do apelante e apreensão das substâncias entorpecentes.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante, de fato, praticou o delito de tráfico de drogas que lhe foi
imputado.
Embora tenha João Vitor negado a autoria do delito,
apresentando fantasiosas versões, exculpatórias, visando livrar-se da
responsabilidade criminal pela empreitada criminosa, não foi o bastante para
afastar as contundentes provas colhidas nos autos.
Com efeito, os policiais foram firmes em relatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
5
terem visto os indivíduos em movimentação que sugeria estar ocorrendo a
venda de substâncias entorpecentes, o que se confirmou com a abordagem,
ocasião em que foram localizadas e apreendidas as drogas e demais bens e
valores, certamente relacionados com a ilícita prática.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em
incriminá-la injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ressalte-se que eventuais pequenas contradições
existentes entre os depoimentos colhidos nos autos não retiram, de maneira
alguma, a credibilidade e coerência, pois circunscritas a aspectos secundários
dos fatos, incapazes de elidir a responsabilidade do apelante.
Nesse sentido:
“PROVA CRIMINAL Testemunha depoimento
Divergências apontadas pela Defesa Ocorrência que não tem o condão de
invalidar o fato principal sobre o qual ela testemunhou Recurso não
provido. As pequenas contradições da prova decorrem das próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em
que a prova e realizada” (TJSP Ap. Crim. no 226.607-3 SP 4a Câm.
Crim. Rel. Des. Passos de Freitas j. 09.12.97 v.u.).
O fato de não terem sido arroladas outras
testemunhas civis não afasta a responsabilidade criminal do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
6
As circunstâncias fáticas, a quantidade, a variedade
e a forma como estavam acondicionadas as drogas, em porções individuais,
bem como o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, demonstraram
que o apelante realmente praticava o comércio ilícito.
Destaque-se
que,
para
a
caracterização
e
consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla
(dentre todas as figuras verbais constantes no tipo penal, notadamente, a de
vender substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar), não se faz necessário que o indivíduo seja surpreendido em
atos de mercancia.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
Suficientemente
comprovadas
materialidade
e
autoria, de rigor da manutenção da condenação do apelante João Vitor pelo
delito de tráfico de drogas.
A pena a ela imposta foi fixada com equilíbrio e
justiça, não merecendo, por tal motivo, reparo algum.
Ainda
que
reconhecida,
pelo
magistrado
sentenciante, a primariedade técnica do apelante, não faz ele jus à causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois
impossível se olvidar que responde ele a outro processo, em primeira
instância, pelo mesmo crime objeto da presente ação penal, mencionada no
documento de fls. 198, ocasião em que novamente praticava o narcotráfico na
companhia do adolescente Cristofer Willian Souza de Melo, além de outro
menor, Cristian Maicon Souza Roque, evidenciando tratar-se de traficante
habitual, e não ocasional, motivo pelo qual não preenche um dos requisitos
exigidos para o reconhecimento do aludido redutor, qual seja, o de que não se
dedique às atividades criminosas.
Assim, nada a se alterar em relação à reprimenda
imposta na r. sentença de primeiro grau, tendo sido bem dosado o acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
7
verificado quando da fixação da pena-base, decorrente da considerável
quantidade e natureza nociva e da quantidade das drogas (68 pinos de
cocaína, 17 'sacolés' de cocaína, 09 pedras de “crack”), nos termos do artigo
42, da Lei de Drogas, bem como o decréscimo aplicado em função da
menoridade relativa do apelante, que reconduziu a pena ao mínimo legal.
Por fim, a causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, restou plenamente demonstrada, isto
porque o apelante praticou o crime tipificado no artigo 33 da referida Lei
valendo-se da participação ativa do adolescente Cristofer, que foi abordado
portando expressiva quantidade de drogas.
Oportuno frisar que a norma do artigo 40, inciso VI,
da Lei de Drogas, procura antecipar a barreira de proteção do bem jurídico
que o tipo penal do tráfico visa proteger, qual seja, a “saúde pública”,
considerando mais grave a conduta de comercializar entorpecentes com
envolvimento de menores de idade porque tal situação majora sensivelmente
o risco de que sofram as consequências perniciosas da atividade espúria.
O regime inicial não poderia ser outro que não o
fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, conforme determinação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Ademais, a quantidade e natureza das drogas
apreendidas, cocaína e “crack”, justificam, por si só, a fixação de regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-88.2019.8.26.0618 -Voto no 35375
8
severo para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que podem
causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo
levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza,
indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelante João Vitor, de
modo a justificar o agravamento do regime inicial imposto na r. sentença de
primeiro grau.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Essas mesmas circunstâncias, além do montante da
pena aplicada, afastam qualquer possibilidade de que a pena privativa de
liberdade imposta ao apelante seja substituída por restritivas de direitos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantida, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica